Tribunal: TJMT
Processo: 1034892-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034892-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), P. E. P. R. - CPF: 079.879.631-60 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 020.310.721-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. ÓRTESES PRESCRITAS EM FASE PÓS-OPERATÓRIA. REEMBOLSO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitara a alegação de inovação ou aditamento indevido da inicial e determinara o reembolso de órteses prescritas em fase pós-operatória, utilizadas para garantir o êxito de procedimento cirúrgico previamente autorizado por decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de reembolso das órteses representa inovação processual ou aditamento indevido da petição inicial; (
ii
) estabelecer se as órteses prescritas em fase pós-operatória estão incluídas na cobertura contratual obrigatória do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar proferida no juízo de origem possui redação ampla, incluindo expressamente a autorização para a realização do procedimento cirúrgico e o fornecimento de “quaisquer outros materiais que também venham a ser necessários para o adequado procedimento”, abrangendo materiais pós-operatórios.

O pedido de reembolso das órteses representa mero desdobramento lógico da obrigação de custear integralmente o tratamento cirúrgico, não configurando inovação processual ou aditamento indevido da inicial.

As órteses prescritas, ainda que removíveis, são essenciais para a reabilitação do paciente e diretamente vinculadas ao procedimento cirúrgico, o que afasta a exclusão prevista no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura de órteses e próteses indispensáveis ao sucesso do ato cirúrgico, ainda que não implantáveis, sendo abusiva a negativa de cobertura contratual nesses casos.

A recusa indevida do plano de saúde ao fornecimento das órteses essenciais ao tratamento autoriza o reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário, em conformidade com a finalidade do contrato e a proteção do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não

provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reembolso de órteses prescritas em fase pós-operatória não configura inovação processual quando a decisão liminar previamente deferida já autorizava o custeio de todos os materiais necessários ao adequado procedimento.

As órteses removíveis essenciais à reabilitação do paciente estão incluídas na cobertura obrigatória do plano de saúde quando vinculadas ao sucesso do procedimento cirúrgico.

A negativa de cobertura contratual em tais hipóteses é abusiva e impõe ao plano de saúde o dever de reembolso integral das despesas suportadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, §2º, 141 e 492; Lei nº 9.656/98, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2590921/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO

1034892-61.2025.8.11.0000
.

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X P. E. P. R
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de agravo,
interposto
em face de
PEDRO EMANUEL PEIXOTO RIBEIRO
,
mantendo a decisão
de origem
que rejeitou a alegação de inovação ou aditamento indevido da inicial e determinou o reembolso de órteses prescritas em fase pós-operatória.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que: a) houve violação ao princípio da congruência, pois a decisão agravada extrapolou os limites da lide ao determinar o reembolso de materiais não contemplados no pedido inicial; b) a decisão liminar referiu-se apenas aos materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico, não abrangendo materiais pós-operatórios; c) as órteses prescritas (KAFO e polainas) são removíveis e não foram inseridas cirurgicamente, estando expressamente excluídas da cobertura obrigatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela provisória deferida pelo juízo de origem, conforme decisão de
id
nº 164829374 dos autos originários, determinou expressamente que a agravante autorizasse "a realização dos procedimentos necessários ao autor, com a inclusão dos materiais cirúrgicos necessários [...], assim como quaisquer outros materiais que também venham a ser necessários para o adequado procedimento".

Essa redação ampla e abrangente da decisão liminar, que não foi objeto de recurso pela agravante à época, já contemplava não apenas os materiais utilizados durante o ato cirúrgico em si, mas também aqueles necessários para garantir a eficácia e o sucesso do tratamento como um todo.

No caso em análise, após a realização do procedimento cirúrgico, o médico assistente prescreveu órtese longa tipo KAFO e polainas como parte essencial da reabilitação do paciente, itens indispensáveis para garantir o resultado terapêutico esperado da intervenção já realizada. Diante da negativa da operadora em fornecer tais materiais, o representante legal do menor, para não comprometer o tratamento, adquiriu os itens com recursos próprios, pleiteando posteriormente o reembolso com base na tutela já deferida.

Nesse contexto, não há que se falar em inovação processual ou aditamento indevido da inicial, pois o pedido de reembolso representa mero desdobramento lógico da obrigação já imposta à agravante de custear integralmente o tratamento, incluindo todos os materiais necessários ao seu adequado desenvolvimento.

O princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, deve ser interpretado à luz dos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da instrumentalidade das formas, especialmente em casos que envolvem direito à saúde de paciente menor de idade e portador de paralisia cerebral, como na hipótese dos autos.

Quanto à alegação de exclusão contratual e legal de cobertura para órteses e próteses não implantáveis, vale registrar que o artigo 10, VII, da Lei 9.656/98 excetua a obrigação apenas quando o fornecimento de "próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico". No caso em análise, as órteses prescritas estão diretamente vinculadas ao procedimento cirúrgico realizado, sendo essenciais para sua eficácia terapêutica.

A interpretação restritiva pretendida pela agravante, no sentido de que apenas dispositivos implantáveis cirurgicamente estariam cobertos, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada
especialmente no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, independentemente de serem ou não implantáveis.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLANO DE SÁUDE. MATERIAL ESSENCIAL. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEMBOLSO INTEGRAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5.
Os planos de saúde estão obrigados
aos custeio
de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia.

Precedentes
.5.1. A Corte local impôs ao plano de saúde o custeio do eletrodo necessário ao sucesso da cirurgia de hérnia de disco da parte agravada, o que não diverge de tal orientação. 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ
) .
7. O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Precedentes.7 .1. A Corte de origem condenou a empresa agravante ao reembolso integral das despesas médicas, ante sua recusa indevida de cobertura médica. Aplicação da Súmula n. 83/
STJ .
8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2590921 SP 2024/0089428-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024)

No caso concreto, a negativa de cobertura das órteses prescritas pelo médico assistente como essenciais para o sucesso do tratamento cirúrgico já realizado configura prática abusiva, pois compromete a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é garantir a assistência médica adequada ao beneficiário.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou extrapolação na decisão recorrida, que apenas garantiu a efetividade da tutela jurisdicional anteriormente concedida, assegurando ao paciente menor de idade e portador de paralisia cerebral o acesso integral ao tratamento médico necessário à sua reabilitação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026